Tribunal: TJDFT
Processo: 0806283-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA A PARLAMENTAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, a recorrente pede a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o valor atual é ínfimo frente à gravidade das ofensas e ao padrão econômico do recorrido, falhando em suas funções pedagógica e punitiva.
3. Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustentou que o valor indenizatório estabelecido já representa ônus considerável ao recorrido, uma vez que equivale a aproximadamente um mês de sua renda, sob o risco de transformar a reparação civil em sanção desproporcional, capaz de comprometer a subsistência do ofensor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se à adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A conduta do réu ao proferir a expressão "o meu p.. é educado e levanta para vc sentar" revela-se absolutamente reprovável. Tal manifestação, de evidente conotação sexual e caráter vexatório, ultrapassa os limites da liberdade de expressão e configura clara ofensa à honra, à dignidade e à integridade moral da vítima (arts. 186 e 927 do CC).
6. No entanto, a fixação do quantum indenizatório em danos morais deve pautar-se por critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando-se não apenas a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano sofrido pela vítima e o caráter pedagógico da medida, mas também a capacidade econômica das partes. Neste sentido: Acórdão 1728249.
7. Desse modo, a majoração pretendida, nas circunstâncias específicas do caso, resultaria em valor desproporcional à capacidade econômica do réu, desvirtuando o caráter da reparação e impedindo sua efetividade.
8. Nesse ponto, importante destacar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
9. Portanto, verifica-se que a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional na análise das condições do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
12. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1728249, 0726577-33.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.